Tribunal: TJDFT
Processo: 0733128-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733128-63.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RENILTON SILVA NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – “PCC”. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA-BASE. INCREMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA BASE. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INDEFERIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. APELOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na superveniência de sentença condenatória, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que o pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal denota a plena aptidão da inicial acusatória. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 2. Inviável acolher os pedidos de absolvição formulados pelas Defesas, uma vez que o conjunto probatório dos autos – especialmente os depoimentos, as interceptações telefônicas e as informações obtidas a partir da quebra de sigilo de dados telefônicos – demonstraram que os acusados integraram organização criminosa com o fim de praticar, sobretudo, o crime de tráfico de drogas, cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, sendo incabível acolher o pleito absolutório, pois o grupo atende a todos os requisitos necessários para a configuração do crime previsto no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013. 3. A conduta social dos réus deve ser avaliada observando a convivência satisfatória do indivíduo em seu meio familiar e laboral, enquanto ser social, bem como o papel do réu na comunidade. 4. Considerando que os réus, de modo consciente e voluntário, aderiram às regras do estatuto da organização criminosa, segundo o qual deve se dedicar exclusivamente à pratica de ilícitos, deve ser avaliada de forma desfavorável a conduta social. 5. Em relação às consequências do delito, a prática de delitos graves, como homicídio, tráfico de drogas, roubos, porte de arma e corrupção de menores, para além de extrapolar as elementares do crime, são elementos que merecem maior desvalor. 6. Restando configuradas duas causas de aumento no crime de organização criminosa, é possível o deslocamento de uma delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa das circunstâncias do crime. 7. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu aquém do patamar razoável e proporcional, razão pela qual deve ser aumentada. 8. Esta corte tem adotado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a aplicação de duas causas especiais de aumento de pena na terceira fase enseja motivação específica, não havendo que se considerar apenas o critério quantitativo. Não há nos autos elementos concretos a amparar a aplicação cumulativa, já que a gravidade concreta do delito já foi considerada na primeira fase para ensejar a avaliação negativa da culpabilidade dos réus. 9. Recursos conhecidos. Não providos os apelos defensivos e parcialmente provido o apelo ministerial para, mantida a condenação dos réus nas sanções do artigo 2o, § 2o e § 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013, valorar desfavoravelmente as circunstâncias judiciais da conduta social e das consequências do crime em relação aos réus, de modo a recrudescer a pena aplicada ao 1o apelado de 05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão para 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão unitária mínima, alterado o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do Código Penal; e do 2o apelado de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, à razão unitária mínima, mantido o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sob o fundamento de que o acórdão recorrido, apesar de ter valorado desfavoravelmente as circunstâncias judiciais da conduta social e das consequências do crime e reconhecendo o acerto da valoração negativa das circunstâncias do crime e da culpabilidade, manteve, indevidamente, o regime prisional inicial semiaberto. Enfatiza que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis exige a fixação de regime inicial de pena mais gravoso (fechado). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005